Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702392-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. A. G. D. S. F. AGRAVADO: D. F. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO AUGUSTO GOMES DA SILVA FILGUEIRAS contra decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública Do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712690-57.2024.8.07.0018 ajuizado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação do Distrito Federal. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora